Tribunal: CARF
Processo: 13121.720086/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13121.720086/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.670 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
JOAO MARCOS BAILAO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas com pensão
alimentícia desde que atendidos os requisitos legais e que comprovados os
devidos pagamentos.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Thiago Duca
Amoni. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-007.668, de 3 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do
processo 13128.720251/2016-95, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13121.720086/2013-99
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720086/2013-99

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, do exercício em questão. A
exigência é referente a Dedução Indevida de Dependente; Dedução Indevida de Despesas
Médicas ; Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública; e
Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos do acórdão constam do voto exarado, aqui
sintetizados: dedução Indevida de Dependente, infração excluída, comprovadas as relações de
dependência do pai e da companheira; dedução indevida de Despesas Médicas por falta de
comprovação de plano de saúde, comprovando apenas a despesa odontológica paga por cartão de
crédito; dedução indevida de Pensão Alimentícia, com alteração dos valores e beneficiários,
além de indedutibilidade de pensão sobre o 13o salário; não há previsão de pensão para a filha,
mas somente as despesas com plano de saúde e com educação, que não foram comprovadas; que
o interessado não apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado e Despacho Decisório.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal; glosas indevidas: (i) com
dependente companheiro(a) com quem o contribuinte tem filho ou vive há mais de 5 anos, ou
cônjuge; (ii) de despesas médicas do próprio declarante; de companheiro(a); (iii) de despesas
médicas pagas em face às normas do Direito de Família, em virtude de sentença judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública em divórcio consensual; (iv) referente
a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual."
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720086/2013-99

Mérito – do ônus probatório
Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não
foi apresentada nenhum documento novo que detalhasse as informações
exigidas por lei para o reembolso de maior parte das despesas médicas
bem como a pensão alimentícia questionada , da filha Stephane.
O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade,
cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando
igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva (art. 6o).
Ademais , em diversos momentos o Contribuinte apenas traz alegações
de que juntou documentos e comprovou a efetividade das despesas, mas
não trouxe na prática um arcabouço probatório mínimo para corroborar o
quanto aduz. Sabe-se que tem o contribuinte o dever de colaboração para
com a autoridade fiscal.
A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem
como CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem
cooperar entre si em prol de um julgamento justo e célere, o que permite
convir que a cooperação processual é um princípio jurídico que norteia e
define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a
iniciativas de cooperação processual.
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de
sanções contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação
foi positivado no ordenamento jurídico como um dever processual de
todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os estudiosos e a
jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou
dever de cooperação processual.
Nesta senda, poderia, por exemplo, ter juntado, como dito acima, os
recibos originais, ou notas fiscais, extratos bancários ou cópias de
cheques que evidenciassem o pagamento, bem como o detalhe das
informações exigidas em lei, como pode se verificar abaixo aduzido.
Mérito - Glosa de despesas médicas
Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base
de cálculo do imposto de renda pessoa física as despesas a título de
despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando os pagamentos são
especificados e comprovados.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720086/2013-99

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”

O Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na
autoridade fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser
computadas como dedução as despesas devidamente comprovadas
mediante documentação hábil e idônea.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a
descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade.
Busca,
incessantemente,
o
convencimento
da
verdade
que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas
novos e lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou
que não tenham sido declarados. Essa verdade é apurada no julgamento
dos processos, de acordo com a análise de documentos, oitiva das
testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos
fatos. Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se
as presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à
verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a administração promover
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720086/2013-99

de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É
possível, também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a
decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito
Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da
verdade material estão intrinsecamente relacionadas no processo
administrativo, pois a verdade material apresentará a versão legítima dos
fatos, independente da impressão que as partes tenham daquela. A prova
há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as
garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no
Brasil, sempre observando os termos especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente
do Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo
Administrativo Tributário, não se deve deixar de analisá-lo sob a égide
do princípio da verdade material e da informalidade. No que se refere às
provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será
possível garantir o um julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio
constitucional da celeridade processual, positivado no ordenamento
jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, o qual
determina que os processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de
modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal,
dos fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a
motivação na edição dos atos administrativos, encontra-se tanto em
dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como talvez de
maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado
Democrático de Direito e aos princípios da moralidade, transparência,
contraditório e controle jurisdicional.
Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e
baseando-se no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva,
entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para manter a decisão de piso nos seus exatos termos.
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos moldes acima expostos.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720086/2013-99

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e
negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente Redatora

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital